Tribunal: TJBA
Processo: 8024918-94.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 8024918-94.2025.8.05.0274 COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA PROCESSO DE 1º GRAU: 8024918-94.2025.8.05.0274 EMBARGANTE: LUIZ ARTHUR QUEIROZ DA SILVA OLIVEIRA ADVOGADOS: IKARO SILVA COSTA E ROMERITO QUEIROZ DA SILVA CARNEIRO EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. ILICITUDE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO EM IMÓVEL UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. VÍNCULO DO ACUSADO COM O LOCAL DA APREENSÃO. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. CULPABILIDADE ACENTUADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO POR FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Luiz Arthur Queiroz da Silva Oliveira contra acórdão proferido pela Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal, na Apelação Criminal nº 8024918-94.2025.8.05.0274, em que se alegam omissões e contradições quanto à validade do ingresso domiciliar, à valoração dos depoimentos policiais e das testemunhas civis, à dosimetria da pena e ao afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, em ação penal relativa aos crimes de tráfico de drogas e posse de munições de uso restrito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a licitude do ingresso no imóvel utilizado como depósito de drogas e munições; (ii) estabelecer se houve vício na valoração dos depoimentos policiais e das testemunhas civis quanto à indicação voluntária do endereço e ao vínculo do acusado com o local da apreensão; (iii) determinar se a dosimetria incorreu em dupla valoração da quantidade e variedade de entorpecentes ou em contradição após o decote da circunstância judicial das consequências do crime; e (iv) definir se os embargos de declaração podem ser acolhidos para fins de prequestionamento, com efeitos modificativos, diante do inconformismo da defesa com o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito à correção de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não servindo como meio de rediscussão do mérito já apreciado pelo colegiado. 4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a preliminar de ilicitude probatória e reconhece a legitimidade do ingresso no imóvel, pois a atuação policial decorre de flagrante próprio de crime permanente, na modalidade ter em depósito, com fundadas razões prévias originadas de abordagem em via pública e apreensão de quantidade expressiva de drogas com o acusado. 5. A divergência apontada pela defesa nos depoimentos dos policiais militares não configura omissão ou contradição, pois o acórdão considera que as declarações judiciais dos agentes são complementares e coerentes quanto à dinâmica fática, à indicação voluntária do endereço e à localização imediata de drogas e munições no local indicado. 6. O desconhecimento formal do acusado por testemunhas civis, como moradora vizinha e proprietário locador, não afasta o vínculo concreto reconhecido no acórdão entre o embargante e o imóvel que servia de depósito para as drogas, diante do conjunto probatório examinado. 7. A dosimetria da pena não apresenta dupla valoração ilícita, pois a pena-base do tráfico é exasperada por fundamentos próprios, especialmente a culpabilidade acentuada, o uso de imóvel residencial desabitado exclusivamente para depósito, o aparato de segurança e a tentativa de destruição de prova mediante quebra do aparelho celular, além da valoração preponderante da natureza e da quantidade das drogas apreendidas. 8. O afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado apoia-se em fundamentos autônomos, distintos da mera quantidade de drogas, entre eles a apreensão de cinquenta projéteis calibre nove milímetros de uso proibido ou restrito e as circunstâncias concretas indicativas da atividade criminosa. 9. O decote da circunstância judicial das consequências do crime não impõe, por si só, a redução da pena-base quando subsistem fundamentos suficientes e autônomos para a manutenção do patamar fixado, especialmente a culpabilidade acentuada e a natureza e quantidade exacerbada das substâncias entorpecentes. 10. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte, quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões jurídicas relevantes ao julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargado. 2. O ingresso em imóvel utilizado como depósito de drogas e munições é lícito quando amparado em flagrante de crime permanente e em fundadas razões prévias decorrentes de abordagem legítima. 3. Depoimentos policiais coerentes e complementares podem fundamentar a validade da diligência e a confirmação do vínculo do acusado com o local da apreensão. 4. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas, associadas a circunstâncias concretas como organização do depósito, aparato de segurança e tentativa de destruição de prova, autorizam a valoração negativa na dosimetria e o afastamento do tráfico privilegiado quando utilizados fundamentos autônomos. 5. O julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os dispositivos invocados para fins de prequestionamento quando enfrenta as questões jurídicas necessárias à solução da causa. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º, e art. 42. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 da Repercussão Geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n.º 8024918-94.2025.8.05.0274, em que figura como embargante Luiz Arthur Queiroz da Silva Oliveira e como embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)8024918-94.2025.8.05.0274)